Tribunal: TJPA
Processo: 0802129-70.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802129-70.2022.8.14.0013

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA BENEDITA ALMEIDA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada com pedido de concessão de pensão por morte, negada na via administrativa pelo IGEPREV sob alegação de ausência de comprovação da união estável. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para reconhecer o direito ao benefício desde a data do requerimento administrativo (29/06/2017), condenando o réu ao pagamento retroativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença declaratória de união estável pós-morte, acompanhada de outros documentos, é suficiente para reconhecer o direito da autora ao benefício de pensão por morte, nos termos da legislação previdenciária estadual aplicável à época do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente ao tempo do óbito (LC Estadual nº 39/2002) exige a comprovação da união estável mediante no mínimo três documentos.

4. A autora comprovou sua condição de companheira mediante sentença transitada em julgado, declaração de beneficiária junto ao FASPM/PA e ausência de causas de perda da qualidade de dependente.
5. Documentos apresentados pelo IGEPREV em sede recursal configuram prova extemporânea, pois já existiam antes da sentença e não configuram fato novo nos termos do art. 435 do CPC.
6. Correção monetária fixada de ofício conforme Tema 905 do STJ e art. 3º da EC nº 113/2021: INPC até dezembro/2021 e Selic a partir de janeiro/2022.

7. Honorários advocatícios majorados em 2%, conforme §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento:

1. A sentença judicial declaratória de união estável pós-morte, mesmo sem a participação do ente previdenciário, constitui meio hábil para comprovação da condição de companheira para fins de pensão por morte, desde que acompanhada de outros elementos probatórios.

2. A juntada de documentos já existentes na fase recursal não é admitida quando não configurada a hipótese de fato novo ou desconhecimento justificado, conforme o art. 435 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 3º; CPC, arts. 373, I e 435; LC Estadual nº 39/2002, arts. 3º, 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 340; TJPA, APL nº 0800917-49.2020.8.14.0024, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07/11/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

De ofício, resta alterada em parte a sentença, para consignar que a correção monetária deverá ser calculada a partir de cada parcela vencida e não paga, sendo utilizado o INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por MARIA BENEDITA ALMEIDA RAMOS, julgou procedente os pedidos nos seguintes termos (id. 19212927):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS e o faço para CONDENAR o requerido: a) A implementar em favor da autora pensão por morte em decorrência do falecimento do segurado JOAQUIM BATISTA FILHO no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado desta; b) Ao pagamento dos valores devidos da pensão por morte acima determinada desde a data do pedido administrativo (29.06.2017), com correção monetária pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do momento em que se tornaram devidos, acrescidos de juros moratórios conforme o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), contados da citação, uma única vez. (...)”

O recorrente, em suas razões recursais (id. 19212930), após síntese dos fatos, alega a necessidade de reforma da sentença em razão da ausência de comprovação da união estável na data do óbito com pelo menos 3 (três) documentos que a legislação exige.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A recorrida apresentou contrarrazões recursais em id. 19212931.

O recorrente apresentou petição de id. 20203399 apresentando fatos novos a serem considerados no julgamento do apelo.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação cível (id. 22556447).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Conforme consta nos autos, a apelada era companheira de Joaquim Batista Filho, segurado do IGEPREV falecido em 08/02/2013, mas teve seu pedido de pensão por morte negado administrativamente em razão da não comprovação da união estável à época do óbito, o que ensejou o ajuizamento de Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
, a qual foi julgada procedente (id. 19212909 – págs. 1/2).

Por se tratar de pensão por morte, imperioso que se observe o disposto nos arts. 3º, 6º e 14 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, em sua redação vigente na data do óbito, tal qual preconiza a Súmula 340 do STJ
[2]
:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei
compreende os seguintes benefícios
:

(...)

II - quanto aos
dependentes
:

a)
pensão por morte do segurado
; (...)

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge,
a companheira ou

companheiro
,
na constância
do casamento ou
da união estável
, respectivamente;

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

(...)

VII - o(a) companheiro(a) pela cessação da união estável com o segurado e não lhe for assegurada a prestação de alimentos;

(...)

IX - o(a) cônjuge, companheiro ou companheira de segurado falecido, pelo casamento ou pelo estabelecimento de união estável;

Relativamente à comprovação da constância da união estável, assim dispõem os arts. 39 e 47 do Regulamento Geral de Previdência Social do Estado do Pará:

Art. 39 - Para compor a instrução dos processos de pensão são obrigatórios os seguintes documentos do companheiro:

(...)

V - comprovação da constância da união estável à época do óbito mediante a apresentação de, no mínimo, 03 (três) documentos, nos termos do art. 47 deste Regulamento;

(...)

§ 2º - A comprovação de trânsito em julgado de sentença declaratória de união estável da qual o IGEPREV não foi parte é admitida como um dos três documentos necessários ao reconhecimento da qualidade de companheiro e da dependência econômica.

(...)

Art. 47 - A convivência marital do companheiro e a dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos III, V, VI, e VII, do art. 6º da Lei Complementar nº 39/2002 e alterações posteriores deve ser comprovada através da apresentação, conforme o caso, de pelo menos 03 (três) dos seguintes documentos, em cópia conferida com a via original:

I – declaração especial feita pelo próprio segurado perante tabelião;

II – prova de mesmo domicílio, datado até 06 (seis) meses antes do óbito do segurado;

III – prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

IV – procuração ou fiança reciprocamente outorgada com menção sobre eventual convivência marital ou dependência econômica;

V – conta bancária conjunta;

VI – declaração expedida por associação/sindicato de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado, desde que o documento esteja devidamente assinado pelo representante da instituição o qual deverá comprovar tal condição, devendo a referida assinatura estar reconhecida em cartório;

VII – anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

VIII – apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como a sua beneficiária;

IX – ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

X – escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente;

XI – certidão de casamento religioso;

XII – comprovação de filhos em comum; e

XIII – quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar, subordinados à análise do setor competente
.

Nessa toada, resta incontroverso o direito da apelada ao recebimento da pensão por morte, já que comprovou ser companheira de Joaquim Batista Filho à época do falecimento deste, consoante a sentença declaratória de união estável
post mortem
de 2005 a 2013 (id. 19212909 – págs. 1/2), declaração de beneficiária de pecúlio perante o Fundo de Assistência Social da PMPA (FASPM/PA), inexistindo nos autos qualquer documento que ateste a ocorrência de alguma das hipóteses do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 a ensejar a perda da qualidade de beneficiária.

Em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DO IGEPREV COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil, a união estável caracteriza-se quando o casal mantém convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família;

2. Com efeito, a legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio tempus regit actum. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”;

3. No caso em exame, o óbito do segurado, ex-servidor, ocorreu em dezembro de 2016, portanto, sob a vigência da Lei Complementar nº 039/2002, alterada pela Lei complementar nº 49/2005;

4.
Na hipótese, a autora/apelada comprovou a união estável com o ex-segurado
Pedro Paulo Ferreira da Cunha
por meio de sentença favorável prolatada nos autos da Ação Declaratória de União Estável
, processo nº 0001341-32.2017.8.14.0024, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, devidamente transitado em julgado;

5
. Ainda que a autarquia previdenciária não tenha sido parte no processo relativo ao reconhecimento da união estável, fica vinculada ao decisum em razão da eficácia declaratória da sentença, de caráter vinculante, visto que proferida pelo órgão do Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de julgar as demandas atinentes a direito de família e sucessões
;

6.
Na hipótese, conforme já mencionado, a parte autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheira do servidor falecido. Enquanto isso, o apelante não logrou êxito em desconstituir tais fatos;

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. A unanimidade.

(TJ-PA - APL: 08009174920208140024, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2022) (grifo nosso)

Sobre a petição de id. 19760884 em que há o relato de fatos novos supervenientes a prolação da sentença de mérito a serem considerados na apelação em análise, firmo o convencimento que não podem ser considerados no presente apelo justamente porque não foram produzidos após a sentença e já existiam e estavam ao alcance do apelante durante a instrução processual e poderiam ter ser alegados.

Sobre a matéria, é a dicção do art. 435 do CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incubindo o juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Melhor explicando, de acordo com a petição de id. 19760884, o recorrente detinha as informações ora levantadas desde antes de 16/02/2024, sendo que a sentença foi proferida em 27/02/2024, ou seja, posteriormente aos fatos alegados na petição.

Nesse sentido, a juntada dos documentos acima mencionados se mostra inoportuna e contrária à disposição dos art. 434 e 435, do CPC, uma vez que seu conhecimento e exibição poderia ter servido de instrução da presente demanda até a prolação da sentença.

Sobre a matéria, destaco a jurisprudência de nossos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS DE EMPRENHO E LIQUIDAÇÃO SEM ASSINATURAS. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Verifico que a apelante, após o julgamento da demanda, interpôs recurso de apelação, anexando novos documentos com o intuito de comprovar suas alegações, contudo, nesse ponto, cuido que se operou a preclusão.
2. Ao analisar os documentos juntados em fase recursal, verifica-se que foram confeccionados antes da data da propositura da ação, não se tratando, portanto, de documentos novos,
uma vez que foram emitidos no ano de 2016. Destaco o Termo de Indenização Amigável, o qual foi assinado por ambas as partes em 16.11.2016, em 5 (cinco) vias, sendo uma delas, certamente, da apelante, bem como o Decreto nº 025/2016-GP, o qual foi devidamente publicado a época, os quais não foram anexados em sua inicial. 3. Dessa forma, tais documentos eram acessíveis e disponíveis à apelante, a qual, mesmo instada a especificar provas, ficou silente quanto à possibilidade de produção de prova documental, não se opondo ao julgamento antecipado do mérito, conforme expressamente manifestado em Petição. 4. Destarte, tendo em vista que, no caso, embora não tenha comprovação da má-fé da apelante na não apresentação de tais documentos em tempo hábil e que a parte contrária teve a oportunidade de apresentar contrarrazões, verifica-se que os documentos anexados são indispensáveis à propositura da ação, o que impede o seu reconhecimento, haja vista que não foram analisados pelo juízo de primeiro grau. 5.
Nesse sentido, é inegável que a excepcionalidade prevista no art. 435 do CPC não se amolda no caso em exame, eis que a documentação juntada no recurso de apelação já existia antes da prolação da sentença. Portanto, não se trata de fato novo posterior à sentença, de modo que sobre a documentação carreada junto com o apelo incide o instituto da preclusão.
6. Assim sendo, entendo que a sentença apelada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, na forma do art. 373, I, do CPC, tendo em vista que apenas juntou aos autos nota de empenho e de liquidação sem as devidas assinaturas, o que resulta na ausência de comprovação do seu direito. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08036772020218140061 22135025, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Processual civil. Previdenciário. Agravo interno. Auxílio doença acidentário. Acidente de trabalho. Não caracterizado. Prova nova. Preclusão. Recurso desprovido. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que, nos autos da ação ordinária de concessão de auxílio-doença acidentário, julgou improcedente o pedido inicial; 2. O cerne da controvérsia recursal é a comprovação da ocorrência de acidente de trabalho para concessão do direito de auxílio doença acidentário; 3. A lógica do julgado é de que não resta caracterizado acidente de trabalho, pois a apelante sofreu o acidente em 01/05/2020, período em que se encontrava de férias, conforme ela mesma relatou para a perita judicial; 4. A petição inicial deve ser carreada com os documentos necessários à prova do alegado pelo autor; não se admite a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento do qual a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir; 5. A
excepcionalidade prevista no art. 435 do CPC não se amolda no caso em exame, porquanto a documentação juntada neste recurso já existia antes do ajuizamento da ação e não se tornou conhecida, acessível ou disponível somente após o recurso de apelação, o que descaracteriza fato novo, mas evidencia a ocorrência de preclusão para produção do ato probatório;
6 . A agravante não se desincumbiu do ônus de constituir o direito requerido, devendo ser mantida a decisão que nega provimento ao recurso de apelação; 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08560245220228140301 27107886, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Registre-se que a compensação de eventuais valores já pagos deverá ser requerida em sede de cumprimento de sentença e que o juízo de piso já consignou a data do requerimento administrativo como termo inicial do pagamento dos valores retroativos.

Por fim, considerando que os consectários legais constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico que por se tratar de condenação de natureza previdenciária, o índice de atualização monetária deverá ser o INPC, consoante o Tema Repetitivo 905 do STJ, até dezembro de 2021, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima, alterando, de ofício, apenas
para consignar que a correção monetária deverá ser calculada a partir de cada parcela vencida e não paga, sendo utilizado o INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que
“a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015”
(AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026